Tribunal: STF
Processo: ARE 1363547
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno em recurso extraordinário com agravo, sob alegação de omissão e contradição na decisão embargada. A parte embargante busca rediscutir a matéria com vistas à obtenção de efeitos infringentes.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há uma questão em discussão: a) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse a oposição dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à reforma do julgado.



    4. Inexiste omissão no acórdão embargado, o qual analisou detidamente as questões levantadas, reiterando os fundamentos da decisão monocrática e afastando a alegada aplicação da sistemática da repercussão geral, nos moldes exigidos pela Emenda Constitucional nº 45/2004 e pelo art. 323 do Regimento Interno do STF.



    5. Foi devidamente afastada a alegada ofensa reflexa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, bem como rejeitada a alegação de desrespeito ao art. 93, IX, da Constituição, com fundamentação exaustiva e análise detalhada do acórdão recorrido.



    6. A embargante, sob o pretexto de sanar omissões, busca rediscutir o mérito da decisão. Contudo, a jurisprudência pacífica do STF considera inadequado o uso dos embargos de declaração para esse fim, salvo na hipótese de existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.



    7. Precedentes jurisprudenciais citados demonstram a aplicação reiterada desse entendimento, reafirmando que os embargos declaratórios não se prestam à obtenção de efeitos infringentes.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.



    Tese de julgamento: Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    Não se admite o uso de embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão ou para conferir efeitos infringentes, salvo na hipótese de existência de vícios expressamente previstos na legislação processual”.



    ________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 93, IX; RISTF, art. 323.



    Jurisprudência relevante citada:



    STF, ARE 1.408.462 AgR-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023.



    STF, ARE 1.423.026 AgR-ED/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023.



    STF, ARE 1.322.739 AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/9/2023.